Tribunal: TJPA
Processo: 0827528-38.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827528-38.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO TENORIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SENADOR JOSE PORFIRIO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0827528-38.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800503-70.2025.8.14.0058

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE:
LEANDRO TENORIO DA SILVA

IMPETRANTE: DR. MAURO ARTHUR NUNES OLIVEIRA - OAB PA38846 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. OCULTAÇÃO DA ARMA DO CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO TENÓRIO DA SILVA contra ato do Juízo da Comarca de Senador José Porfírio que converteu sua prisão em flagrante em preventiva nos autos da Ação Penal nº 0800503-70.2025.8.14.0058, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II, do CP. A defesa alegou nulidade do flagrante por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 302 do CPP, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, presença de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante é nula por não se enquadrar nas hipóteses do art. 302 do CPP; (ii) estabelecer se a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva supera eventual irregularidade da custódia inicial; (iii) determinar se a decisão que converteu a prisão apresenta fundamentação concreta e idônea à luz dos arts. 312 e 313 do CPP; e (iv) definir se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão do paciente configura flagrante impróprio, pois ele foi localizado logo após o fato, em diligência imediata realizada pelos policiais a partir das informações colhidas no local do crime, em circunstâncias que autorizavam presumir sua autoria, nos termos do art. 302, III, do CPP.

4.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, constitui novo título judicial apto a sustentar a custódia, o que afasta a alegação de nulidade da prisão inicial.

5.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelas fotografias da vítima sem vida, pelos depoimentos colhidos e pela própria declaração do custodiado em audiência.

6.

A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública porque as circunstâncias concretas do caso revelam gravidade acentuada e periculosidade diferenciada, diante dos diversos disparos de arma de fogo, dos chutes desferidos na vítima já caída, da prática do crime em via pública e do vínculo familiar entre autor e vítima.

7.

A custódia também se mostra necessária para conveniência da instrução criminal, uma vez que o paciente se desfez da arma utilizada no crime, não recuperada até o momento, o que evidencia risco concreto à colheita da prova.

8.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstram sua necessidade.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito e da ocultação do instrumento do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão realizada logo após o crime, em perseguição ou diligência imediata e em circunstâncias indicativas de autoria, configura flagrante impróprio, nos termos do art. 302, III, do CPP. 2. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, quando fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, constitui novo título judicial e supera eventual alegação de irregularidade da custódia inicial. 3. A gravidade concreta do homicídio, evidenciada pelo modus operandi violento e pela ocultação da arma do crime, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 4. As condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos que demonstram sua necessidade. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública e à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXII; CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 302, III, 304, 310, II, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; STJ, AgRg no HC n. 801.412/SP, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 785.639/PR, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração

e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0827528-38.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800503-70.2025.8.14.0058

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE:
LEANDRO TENORIO DA SILVA

IMPETRANTE: DR. MAURO ARTHUR NUNES OLIVEIRA - OAB PA38846 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO TENÓRIO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Senador José Porfírio, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos da Ação Penal nº 0800503-70.2025.8.14.0058, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do CP).

Consta na impetração que o paciente foi custodiado em flagrante no dia 26 de outubro de 2025, após supostamente ceifar a vida de seu tio, na residência deste.

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão, ao argumento de nulidade do flagrante, que não se enquadraria nas hipóteses do art. 302 do CPP.

Alega, ainda, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da custódia cautelar, afirmando que a decisão se fundamenta na gravidade abstrata do delito e em fatos controversos.

Destaca condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes para que responda ao feito em liberdade.

Requer, liminarmente, o reconhecimento da ilegalidade do flagrante com a imediata soltura do demandante. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a declaração de nulidade dos atos processuais, ou, subsidiariamente, pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e manifestação ministerial.

O Juízo de Origem atendeu à solicitação em 12/01/2026, por meio do Ofício nº 001/2026/Vara Única/GJ, esclarecendo que:

“(...)

02. Consta dos autos que, no dia 26 de outubro de 2025, por volta das 19h30min, na Rua Central, Bairro Novo, no município de Senador José Porfírio/PA, o Paciente ceifou a vida de seu tio, Manoel Francisco da Silva Tenorio, mediante disparos de arma de fogo. Segundo apurado no Inquérito Policial,
o crime teria sido motivado por um desentendimento envolvendo a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e recusa no fornecimento de dinheiro para compra de entorpecentes
. 03.
A prisão em flagrante ocorreu logo após o fato, ainda no dia 26/10/2025, tendo sido o auto de prisão em flagrante (APF) devidamente comunicado a este Juízo e homologado durante Audiência de Custódia realizada em 28/10/2025
. 04. Na referida audiência (ID 159973657), este Juízo CONVERTEU a prisão em flagrante em
PRISÃO
PREVENTIVA, com
fundamento
na
garantia da ordem pública e
na
conveniência da instrução criminal
(arts. 312 e 313 do CPP). A decisão pautou-se na
gravidade concreta do delito (modus operandi violento, com disparos seguidos de chutes na vítima caída) e no risco de ocultação de provas, uma vez que o Paciente se desfez da arma do crime, não recuperada até o momento
. 05. Na ocasião, a Defesa requereu a liberdade provisória alegando, entre outros pontos, que o Paciente possui 04 (quatro) filhos menores. O pleito foi indeferido fundamentadamente, consignando-se que as crianças estão sob os cuidados da genitora e que a gravidade dos fatos se sobrepõe às condições pessoais favoráveis. 06. Em 17 de

dezembro de 2025, o Ministério Público do Estado do Pará OFERECEU DENÚNCIA contra o Paciente (ID 163451205), dando-o como incurso nas sanções do crime de homicídio. 07. Ressalta-se que o Paciente é primário, conforme Certidão Judicial Criminal acostada ao ID 159935636, registrando apenas o presente feito em andamento.

(...)” Id.

33017946, destaquei.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 33279816).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A defesa sustenta a nulidade da prisão em flagrante, por ausência de enquadramento em qualquer das hipóteses do art. 302 do CPP e a inidoneidade da fundamentação utilizada na decisão segregatícia, destacando a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis a restituição da liberdade do coacto.

Com base nisso, liminarmente, o reconhecimento da ilegalidade do flagrante e a imediata soltura do coacto. No mérito, pugna pela confirmação da liminar ou, subsidiariamente, pela substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas.

Razão não lhe assite.

Conforme detalhado nas informações prestadas pela autoridade coatora, a situação fática corresponde à hipótese de flagrante impróprio, prevista no inciso III do art. 302 do CPP. Os policiais, após chegarem ao local do crime e colherem as primeiras informações, foram informados de que o autor havia se evadido para sua residência. Em diligência imediata, lograram êxito em localizar e prender o paciente, em circunstâncias que faziam presumir ser ele o autor da infração.

Ademais, é pacífico na jurisprudência
[1]
que a posterior conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, constitui um novo título judicial para a segregação, superando eventuais irregularidades ocorridas na fase inicial da custódia.

Nestas condições, afasto a preliminar de nulidade.

Outrossim, é
inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Analisando os autos, verifico que o auto de prisão em flagrante foi lavrado de forma regular, atendendo a todos os requisitos legais e constitucionais, bem como às formalidades documentais previstas no art. 304 do Código de Processo Penal.

Não se vislumbra qualquer indício de violação a direitos fundamentais ou à integridade física do custodiado. Este, inclusive, declarou que a prisão transcorreu de forma normal, esclarecendo que as lesões apresentadas decorreram de uma queda de motocicleta.

No tocante à alegação defensiva de inexistência de situação de flagrante, a tese não merece acolhida. Conforme se extrai do boletim de ocorrência, os policiais, após se dirigirem ao local dos fatos e colherem as primeiras informações, foram informados de que o autor do crime havia se evadido para sua residência. Diligenciando imediatamente ao endereço indicado, lograram êxito em localizar e prender o custodiado.

Trata-se, portanto, de hipótese de flagrante impróprio, prevista no art. 302, inciso III, do CPP, uma vez que o custodiado foi encontrado logo após a prática delitiva, em circunstâncias que faziam presumir ser ele o autor do fato.

Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, passo a analisar.

Verifico que estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. A prova da
materialidade
delitiva está devidamente demonstrada pelas
fotografias juntadas aos autos
, que evidenciam a vítima já sem vida, com perfurações causadas por disparos de arma de fogo. Os
indícios de autoria
, por sua vez, restam suficientemente comprovados pelos
depoimentos colhidos e pela própria declaração do custodiado em audiência
.

A
necessidade da prisão
preventiva também se justifica para a
garantia da ordem pública
, diante das
circunstâncias concretas
do caso, que
revelam gravidade acentuada e periculosidade diferenciada
. Consta dos autos que
o custodiado efetuou diversos disparos contra a vítima e, mesmo após esta cair ao solo, ainda a agrediu com chutes, demonstrando completo desprezo pela vida humana
.
O crime foi praticado em via pública, na presença de várias pessoas, o que evidencia ousadia e audácia incomuns
.
Ademais, a vítima era tio do próprio custodiado, circunstância que revela desrespeito aos laços familiares e confere maior reprovabilidade à conduta.

A prisão também se mostra necessária para a
conveniência da instrução criminal
, tendo em vista que
o custodiado, em análise preliminar, se desfez deliberadamente da arma utilizada no crime.

Embora alegue que o objeto se perdeu em razão de uma queda de motocicleta, não apresentou justificativa plausível para não ter recuperado a arma nem indicado sua localização aos policiais, conduta que evidencia intenção de ocultar o instrumento do crime e compromete a colheita de provas.

No tocante ao requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do CPP, observa-se que o delito em apuração é o de homicídio qualificado, cuja pena máxima ultrapassa quatro anos de reclusão, preenchendo-se, portanto, o requisito legal para a decretação da prisão preventiva.

A defesa alegou ainda que o custodiado possui quatro filhos menores, pleiteando a revogação da prisão com base nessa circunstância. No entanto, a jurisprudência consolidada entende que a mera existência de filhos pequenos não constitui motivo suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sobretudo quando há outra pessoa responsável pelos cuidados das crianças. No caso em análise, a esposa do custodiado reside com os filhos e permanece responsável por eles, não havendo indícios de situação de vulnerabilidade decorrente da prisão. Dessa maneira, eventual prejuízo econômico da família, não é fundamento bastante para impedir a custódia, diante da gravidade concreta dos fatos.

Por fim, registro que consta em termo de audiência a alegação do custodiado de ter sofrido lesões em razão de queda de motocicleta, fato que poderá ser analisado oportunamente pela defesa, caso entenda pertinente.

DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro nos arts. 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss. do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante e, presentes os pressupostos e fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva do autuado (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal),
CONVERTO a prisão em flagrante de LEANDRO TENORIO DA SILVA
, na forma do art. 310, II, do Código de Processo Penal, como instrumento de garantia da ordem pública.

(...)” [
destaquei
] Id. 32367326.

Entendo que a gravidade concreta do crime, associada à periculosidade do agente, bem como ao modus operandi empregado e a ocultação da arma do crime, constitui fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da segregação do demandante.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e ausência de requisitos legais

para a manutenção da segregação restam superados, conforme decisões do Juízo singular.

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por fim, destaca-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da impetração e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. FLAGRANTE. NULIDADE SUPERADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade ( HC n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018; RHC n. 108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 1/4/2019). 2. "A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos" ( AgRg no HC n. 747.438/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 3. Tendo em vista a habitualidade delitiva do réu, não há falar na incidência do princípio da insignificância, uma vez que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 176205 SP 2023/0032579-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023)

Belém, 23/06/2026